Tribunal: TJBA
Processo: 8016399-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016399-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. FIXAÇÃO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 18ª Vara de Relações de Consumo e a 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, instaurado em razão de ação ajuizada por consumidor visando à repactuação de dívidas decorrentes de situação de superendividamento, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. 2. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, incorporado ao CDC, constitui instrumento próprio de proteção da parte hipossuficiente na relação de consumo, visando à preservação do mínimo existencial e ao tratamento adequado da vulnerabilidade econômica, inserindo-se no âmbito da política nacional das relações de consumo. 3. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, atribuiu competência privativa às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar as demandas fundadas em relações consumeristas, abrangendo também aquelas decorrentes da Lei do Superendividamento. 4. Ainda que a petição inicial tenha sido endereçada equivocadamente ao juízo cível, a natureza jurídica da demanda exige o processamento perante o juízo especializado em defesa do consumidor, em atenção ao princípio da especialização jurisdicional. 5. Conflito conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para apreciação da demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016399-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .